Tribunal: TJDFT
Processo: 0748079-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES. NULIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a anulação de autos de infração e as respectivas multas.
2. Sobressai do processo administrativo colacionado aos autos, ID 14635263, que o recorrente foi autuado, em 08.02.2016, às 22h, por ter cometido quatro infrações de trânsito distintas. Constam dos autos de infração, emitidas pelo DETRAN-DF, a descrição dos fatos, os artigos infringidos, e a matrícula da autoridade atuadora, bem como a data e local do cometimento das infrações.
3. Verifica-se que, apesar de todas as infrações terem sido cometidas no mesmo momento, ficou registrado em um dos autos que a infração foi praticada na Asa Sul - Plano Piloto, enquanto nos outros autos consta Brazlândia como local dos fatos, regiões administrativas que ficam a mais de 50km de distância.
4. O art. 281, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que os autos de infração inconsistentes ou irregulares deverão ser arquivados e seu registro ser julgado insubsistente. Conclui-se, portanto, que na hipótese vertente, os autos de infração possuem informações inconsistentes, devendo ser declarada a nulidade do ato administrativo que originou as multas.
5. A presença de inconsistências em auto de infração de trânsito não é motivo hábil a ensejar a reparação por dano moral, mas mero aborrecimento da vida cotidiana, porquanto o fato não viola os direitos de personalidade do recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para se julgar parcialmente procedente os pedidos, e declarar nulos os autos de infração S002265561, S002265560, S002265559, S002265558, com efeito ex tunc. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.